Tribunal: STF
Processo: RE 1323391
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FGTS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA LC 110/01. AUTUAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99 incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 
    2. Tal previsão legal tem como finalidade louvar o direito dos administrados à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade da sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), punindo, portanto, a inércia injustificada da Administração Pública. 
    3. Daí que a prática de ato processual que demonstra o inequívoco interesse da Administração Pública em dar prosseguimento ao processo administrativo, com vistas à sua conclusão - tal como o despacho que foi proferido no processo administrativo em apreço encaminhando os autos para a autoridade julgadora competente - afasta a inércia administrativa e, por conseguinte, constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva. 
    4. Na espécie, cotejando tal diretriz com o presente caso concreto, notadamente à luz do processo administrativo nº 46213.011967/2004-54, constatam-se diversos atos relevantes realizados no referido feito, de modo a demonstrar que não houve paralisação por período superior a três anos. 
    5. ‘Verifica-se que na ação nº 01998-2005-005-06-00-1, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho do Recife, alegou a parte embargante a incompetência funcional da DRT/PE para declarar relação de emprego entre o terceirizado e o tomador de serviço, por ser prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário; cerceamento de defesa em sede administrativa; existência de bis in idem nos autos impugnados e a legitimidade de terceirização realizada por serem serviços ligados à atividade meio da instituição bancária.’ 
    6. ‘Tem-se, assim, que as alegações de incompetência do auditor fiscal para reconhecer a existência de relação de emprego e declarar nulo o contrato entre a Embargante e a empresa terceirizada e entre a empresa terceirizada e a cooperativa e de legalidade da terceirização já foram enfrentadas e discutidas na Justiça do Trabalho e não podem ser revistas por este Juízo, sob pena de afronta à coisa julgada material.’
    7. ‘De outro lado, também não verifico violação do § 2° do art. 41 da Instrução normativa nº 25 de 25/12/2001, que preconiza que a Notificação Fiscal para recolhimento Rescisório do FGTS e das Contribuições Sociais deverá estar acompanhada de quadro indicativo do débito do trabalhador, data da opção do FGTS, data da admissão e afastamento, existência de aviso prévio e verbas rescisórias consideradas e, quando houver, número do PIS.’
    8. ‘É que no processo administrativo juntado aos autos consta relação nominal dos trabalhadores, com as respectivas datas de admissão e demissão (quando fosse o caso), levando em conta os valores pagos a cada um dos trabalhadores.’ 
    9. ‘Por fim, verifico que o embargante menciona em recurso administrativo que pagou os débitos remanescentes referentes ao Auto de Infração n° 0009540458, que originou a NFGC n° 505.361.035, após a improcedência da demanda no processo em trâmite na 5ª Vara do Trabalho/PE, com conversão em renda do depósito cautelar.’ 
    10. ‘No entanto, não foi invocada em nenhum momento destes embargos a quitação do débito, razão pela qual a execução não merece ser extinta por esse argumento.’
    11. Apelação a que se nega provimento.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, XXXV e LV; 170; e 173 da CF, assim como aos julgados do STF na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (Tema 725). 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 
    Quanto à alegada violação ao art. 5°, XXXV, da CF, o Plenário deste Tribunal consolidou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator